Tribunal: STF
Processo: RE 1472765
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 74), opostos por Davi Toscano Cavalcante e outra em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário (eDOC 73).



    Pugnam os embargantes pela fixação de honorários sucumbenciais(eDOC 74).



    A parte embargada, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso, pois “Não se mostra razoável um recurso que somente preenche 5 linhas em que somente cita os artigos legais sem qualquer fundamentação” (eDOC 77).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Sem razão a parte Embargante.



    Verifico que a Recorrente sequer apontou um dos vícios previstos em referido artigo. 



    Ademais, inaplicável o art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem (eDOC 24 e 36).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente